Tribunal: TJPA
Processo: 0015756-82.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015756-82.2019.8.14.0401

APELANTE: ADOLFO JARDIM MARTINS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

2. O apelante pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, e a redução da pena de multa por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ; e (ii) se a hipossuficiência econômica do réu justifica a redução da pena de multa imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A súmula 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmada na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS, Tema 158; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191).

5. Na espécie, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

6. A pena de multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando-se o sistema bifásico de dosimetria e o valor mínimo previsto no art. 49, §1º, do Código Penal, levando em conta a situação econômica do réu.

7. A hipossuficiência econômica não exclui a sanção pecuniária, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. A pena de multa fixada nos limites legais não pode ser afastada com fundamento na hipossuficiência do réu, cabendo ao juízo da execução avaliar a eventual suspensão da exigibilidade”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, § 1º, e 68; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJDFT, Apelação Criminal 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/02/2021; TJDFT, Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adolfo Jardim Martins Junior apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 (ID 16535586).

Em razões recursais, o apelante pugna pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, ressaltando a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, ainda, pela redução da pena de multa por ser economicamente hipossuficiente (ID 16535598).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16535602), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20087004).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva, em primeiro plano, a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista da inobservância do princípio constitucional da individualização da pena e do disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Do mesmo modo, inadmissível a redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de 500 dias-multa fixado na pena-base foi reduzida na terceira fase para 166 dias-multa, em razão da incidência da minorante do tráfico privilegiado.

De outro lado, o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, aos ditames do art. 49, §1º, do CP (ID 16535586, pág. 10). Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do réu foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, segundo diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.000
3
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23/08/2018), tal como se deu espécie em que a pena pecuniária foi dosada em definitivo em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta de 1 ano e 8 meses de reclusão.

Com efeito, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,

Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/02/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025